Tribunal: STF
Processo: ARE 1573824
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃOCRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. 1) ALEGATIVA DE NULIDADE DA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 571, VIII DO CPP. PRECEDENTES. ANÁLISE REALIZADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. QUALIFICADORA DESCRITA DE FORMA FÁTICA NA DENÚNCIA E NA PRONÚNCI.A 2) TESE DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ARCABOUÇO PROBATÓRIOROBUSTO ACERCA DA INOCORRÊNCIA DA LEGÍTIMADEFESA. DECISÃO DOS JURADOS QUE NÃO DESTOADOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ELEIÇÃO DA TESE MINISTERIAL QUE ENCONTRA AMPARO NO PRINCÍPIODA SOBERANIA DOS VEREDITOS (ART. 5º, XXXVIII, DACF). SÚMULA 6 DO TJCE. DECISÃO MANTIDA. 3) TESEDE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIDO. DESPROPORCIONALIDADE NA PRIMEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO REALIZADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE . 4) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. EM RAZÃO DO QUANTUM DA PENADEFINITIVA, NÃO SUBSISTE A FUNDAMENTAÇÃOUTILIZADA (ART. 492, INCISO I, ALÍNEA "E" DO CPP) PARA DENEGAR AO RECORRENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCEDIDO O DIREITODE RECORRER EM LIBERDADE. 5) PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. PEDIDOFEITO COM BASE EM ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DEFESA DO RECORRENTE NÃO APONTOU FUNDAMENTADAMENTE OS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVIII, a, da CF. Aduz que, “em havendo quesitação de qualificadoras que não constavam na decisão de pronúncia e sendo o réu condenado, há evidente prejuízo à Plenitude de Defesa, por violação reflexa ao princípio da correlação, de modo que deve ser reconhecida a nulidade, submetendo o acusado a novo julgamento perante o Tribunal popular”.



    O recurso é inadmissível.



    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.346.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. ALEGADA CONDENAÇÃO SEM AMPARO NOS AUTOS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    3. Agravo interno desprovido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator